Tribunal: TJES
Processo: 5005706-56.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005706-56.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 2.000,00, e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, em razão do restabelecimento do serviço.

A apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do corte indevido do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

4)
O método bifásico adotado pelo STJ para fixação do dano moral combina a análise das circunstâncias do caso concreto e da gravidade da lesão, afastando arbitrariedade e tarifação indevida.

5)
A majoração do quantum para R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar à jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

6)
Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser majorados para 20% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa, e atuação técnica do advogado ao longo do processo e em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico do STJ, considerando a gravidade da lesão, as circunstâncias do caso e a proporcionalidade com precedentes similares.

3. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação quando presentes os critérios dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, especialmente em razão do zelo e da atuação do advogado em todas as fases do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; TJES, Apelação Cível nº 032200000696, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 016190005633, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do
quantum
indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais, bem como à verificação da possibilidade de majoração da verba honorária de sucumbência.

Ao que se depreende, a autora/apelante alegou que a interrupção indevida do serviço, ocorrida em 01 de novembro de 2023, teve como justificativa a titularidade da unidade consumidora em nome de terceiro, embora ela fosse a legítima usuária e adimplente das contas.

Em razão da ausência de contestação pela empresa requerida, fora decretada a sua revelia.

A sentença, por sua vez, reconheceu a procedência do pedido autoral para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00, de modo que o pleito de obrigação de fazer fora julgado extinto sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, visto que o serviço já havia sido restabelecido pela apelada.

Quanto aos danos morais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo,
porquanto

se
opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Em uníssono reverbera a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável

majorar o
quantum
indenizatório para
R$
5
.0
00,00
,

dentro do patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5.
Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. 6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.
7. Recurso conhecido e provido.

(Data: 23/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001404-13.2018.8.08.0049 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No que tange aos honorários advocatícios, a pretensão recursal também merece acolhimento.

Isso porque, considerando que a fixação dos honorários de sucumbência é balizada pelos parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, de modo que a atuação do patrono da apelante, ao longo de toda a instrução processual, culminando na apresentação do recurso de apelação, demonstra o zelo e a qualidade técnica na condução da demanda.

Com efeito, ponderando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação se mostra justa e adequada, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

dou
provimento, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões